Tribunal: TJES
Processo: 5002729-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002729-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A.
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002729-17.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A.

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP23134-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ISABELLA VIEIRA MARINHO - ES24883

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO CE
T
E
L
EM S/A

contra a r. decisão (cópia às fls. 04/05 do evento nº 783920), prolatada pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que nos autos da ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 0021508-34.2019.8.08.0035, ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que os descontos efetuados na conta do requerente limitem-se a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/12 do documento ID nº 783914, em resumo, o banco agravante sustenta que:
(I)

“
Não obstante o retro decido, tal determinação a este agravante configura obrigação impossível de ser cumprida. Sabido que as instituições financeiras não realizam descontos diretos em folha de pagamento/benefício previdenciário dos seus clientes, sendo ato exclusivo do órgão pagador do cliente, caso dos autos o Comando da Marinha. A responsabilidade de descontar em folha, bem como limitar os descontos é ato exclusivo da fonte pagadora!”
(fl. 05);
(II)
“
Tal cominação ora lhe imposta configura clara obrigação impossível de ser cumprida. Repita-se o controle dos descontos em folha é feito pelo órgão pagador do agravado, mesmo que haja determinação do Banco para redução da parcela em decorrência da limitação, é necessária a expedição de oficio ao órgão para que o mesmo realize o desconto no valor e prazo determinado pelo juízo e não o estabelecido em contrato.”
(fl. 06);
(III)

“A cominação de multa de plano certamente de demonstra desarrazoada e infundada, pois não houve qualquer manifestação do agravante a respeito, nem mesmo para demonstrar eventual resistência que fundamentaria a imposição da multa.”

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e pleiteia que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão agravada até ulterior apreciação do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Em decisão que consta no ID nº 786242, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a decisão agravada.

Embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido não se manifestou.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO CE
T
E
L
EM S/A

contra a r. decisão (cópia às fls. 04/05 do evento nº 783920), prolatada pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que nos autos da ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 0021508-34.2019.8.08.0035, ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que os descontos efetuados na conta do requerente limitem-se a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/12 do documento ID nº 783914, em resumo, o banco agravante sustenta que:
(I)

“
Não obstante o retro decido, tal determinação a este agravante configura obrigação impossível de ser cumprida. Sabido que as instituições financeiras não realizam descontos diretos em folha de pagamento/benefício previdenciário dos seus clientes, sendo ato exclusivo do órgão pagador do cliente, caso dos autos o Comando da Marinha. A responsabilidade de descontar em folha, bem como limitar os descontos é ato exclusivo da fonte pagadora!”
(fl. 05);
(II)
“
Tal cominação ora lhe imposta configura clara obrigação impossível de ser cumprida. Repita-se o controle dos descontos em folha é feito pelo órgão pagador do agravado, mesmo que haja determinação do Banco para redução da parcela em decorrência da limitação, é necessária a expedição de oficio ao órgão para que o mesmo realize o desconto no valor e prazo determinado pelo juízo e não o estabelecido em contrato.”
(fl. 06);
(III)

“A cominação de multa de plano certamente de demonstra desarrazoada e infundada, pois não houve qualquer manifestação do agravante a respeito, nem mesmo para demonstrar eventual resistência que fundamentaria a imposição da multa.”

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e pleiteia que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão agravada até ulterior apreciação do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Em decisão que consta no ID nº 786242, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a decisão agravada.

Em breve histórico, o recorrido
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
ajuizou na origem, ação de obrigação de fazer, em face de BANCO BMG S/A, BICBANC S/A, BANCO SANTANDER S/A,
BANCO CE
T
E
L
EM S/A
– ora agravante – BANCO SABEMI S/A e BANCO BONSUCESSO S/A., oportunidade em que afirmou ser funcionário público federal, com rendimento bruto mensal de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais).

Contudo,
“há tempos o autor vem sofrendo por não conseguir administrar seus rendimentos, sendo alvo da concessão facilitada de crédito pelas instituições financeiras”
e
“os descontos dos empréstimos bancários contraídos comprometem mais do que 30% de seu salário líquido, sendo tal prática não permitida pela legislação pátria.”

Como é cediço, a Lei nº 13.172/15 conferiu nova redação ao artigo 45, §1º e §2º do artigo 45, da Lei nº 8.112/90, permitindo descontos de empréstimos consignados diretamente na remuneração do servidor, desde que expressamente autorizados pelo beneficiário e respeitado o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 05% (cinco por cento) reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

Neste caso, compulsando os documentos colacionados aos autos, é possível verificar do contracheque do recorrente (fl. 11 do evento ID nº 783919), que sua renda após os descontos obrigatórios, é de R$ 4.783,28 (quatro mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos)

Vencimentos

Vencimento Básico

R$ 2.145,23

Anuênio

R$ 386,14

FGR – Função Gratificada

R$ 155,47

Grat. Desemp. Função GADF

R$ 258,07

Auxílio Transporte

R$ 55,20

Abono de Permanência

R$ 539,04

GDPGPE

R$ 1.895,20

GDPGPE

R$ 473,80

TOTAL

R$ 5.908,15

Descontos

Contribuição Previdenciária

R$ 57,24

Contribuição previdenciária

R$ 4,97

Contribuição Plano de Seguridade Social

R$ 539,94

Imposto de Renda

R$ 522,72

TOTAL

R$ 1.124,87

Vencimentos – descontos

R$ 4.783,28

Portanto, a margem consignável do autor é de R$ 1.434,98 (mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Do “extrato de consignações vigentes”, colacionado à fl. 14 do evento ID nº 783919, nota-se que o primeiro empréstimo tomado pelo autor foi com o banco recorrido,
BANCO CE
T
E
L
EM S/A
, cuja prestação iniciou-se em abril de 2015, no valor de R$ 14,56 (quatorze reais e cinquenta e seis centavos).

Após, em dezembro/2017 o demandante tomou empréstimo junto ao BANCO SABEMI, com prestações mensais de R$ 123,78 (cento e vinte e três reais e setenta e oito centavos).

Em março/2018, efetivou novo contrato de crédito junto ao BANCO BONSUCESSO, sendo o valor da parcela de R$ 196,69 (cento e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos).

Em novembro/2018 e março/2019, celebrou outros 03 (três) contratos de empréstimo pessoal consignado, com o BANCO BICBANC, nas quantias de R$ 290,41 (duzentos e noventa reais e quarenta e um centavos), R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais) e R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) perfazendo as três prestações o valor de R$ 1.163,41 (mil cento e sessenta e três reais e quarenta e um centavos).

Em abril/2019, celebrou mais um empréstimo, com o BANCO BONSUCESSO, no valor mensal de R$ 28,58 (vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Somados os empréstimos consignados efetuados pelas instituições bancárias ao autor/agravado, nota-se que essas somam R$ 1.527,02 (mil quinhentos e vinte e sete reais e dois centavos) e, portanto, ultrapassariam 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, o que coincide com a narrativa da exordial. Porém, há que se salientar que consta a informação de que os empréstimos que o autor havia celebrado com o BANCO BICBANC, foram liquidados (vide fl. 04 do evento ID nº 783931), de modo que a margem consignável hodiernamente é respeitada.

Não bastasse isso, há que se observar a ordem de contratação dos empréstimos, devendo-se ressaltar que os valores cobrados pelo agravante,
BANCO CE
T
E
L
EM,
que foi o primeiro a efetivar um empréstimo ao agravado, encontra-se abaixo do limite legal de consignação, de modo que o agravante não praticou ato ilícito, na medida em que teve o zelo de observar que o eventual endividamento pretérito do agravado não comprometeria o desconto direto do empréstimo da remuneração deste.

É assente na jurisprudência pátria o entendimento de que deve ser observada a anterioridade da contratação dos empréstimos consignados, de modo a assegurar que os credores que respeitaram a margem consignável não sejam prejudicados pelo posterior superendividamento do tomador, vide o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR OS DESCONTOS, DERIVADOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE, EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00 LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. Limitação que deverá observar o limite de 35%, sendo 5% destinados exclusivamente a amortizar despesas de cartão de crédito. Credores distintos. Ação ajuizada contra quatro instituições bancárias.
A anterioridade das contratações deve ser observada para implementação da limitação, pois, em princípio, o credor que concedeu o empréstimo dentro da margem consignável não praticou nenhum ilícito.
Multa diária. Cabimento. Finalidade de vencer a persistência do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer. Incidência da multa de R$ 5.000,00 por ato de descumprimento. Dado provimento parcial ao recurso, com observação. (TJSP; AI 2048949-94.2018.8.26.0000; Ac. 11440169; Marília; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lucila Toledo; Julg. 10/05/2018; DJESP 16/05/2018; Pág. 1622)

Por conseguinte, deve ser afastada a exigência de cumprimento do limite da margem consignável em relação a financeira requerente, visto que observou o teto legal e os seus créditos precedem aos demais Bancos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento mas, no mérito,
DOU
-
LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência postulada pelo autor.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITE DA MARGEM RESPEITADO – AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE CONTRATADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei nº 13.172/15 conferiu nova redação ao artigo 45, §1º e §2º do artigo 45, da Lei nº 8.112/90, permitindo descontos de empréstimos consignados diretamente na remuneração do servidor, desde que expressamente autorizados pelo beneficiário e respeitado o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 05% (cinco por cento) reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

2.
Neste caso, a margem consignável do autor é de R$ 1.434,98 (mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos). Somados os empréstimos consignados efetuados pelas instituições bancárias ao autor/agravado, nota-se que essas somam R$ 1.527,02 (mil quinhentos e vinte e sete reais e dois centavos) e, portanto, ultrapassariam 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, o que coincide com a narrativa da exordial. Porém, há que se salientar que consta a informação de que os empréstimos que o autor havia celebrado com o BANCO BICBANC, foram liquidados (vide fl. 04 do evento ID nº 783931), de modo que a margem consignável hodiernamente é respeitada.

3.
Não bastasse isso, há que se observar a ordem de contratação dos empréstimos, devendo-se ressaltar que os valores cobrados pelo agravante, que foi o primeiro a efetivar um empréstimo ao agravado, encontra-se abaixo do limite legal de consignação, de modo que o agravante não praticou ato ilícito, na medida em que teve o zelo de observar que o eventual endividamento pretérito do agravado não comprometeria o desconto direto do empréstimo da remuneração deste.

4.
Por conseguinte, deve ser afastada a exigência de cumprimento do limite da margem consignável em relação a financeira requerente, visto que observou o teto legal e os seus créditos precedem aos demais Bancos.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.